Tribunal: TJMT
Processo: 0005028-78.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005028-78.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE (APELADO), FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE - CPF: 703.176.311-87 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), BENEDITO ALEXANDRE DE AGUIAR - CPF: 631.902.811-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), bem como declarando extinta a punibilidade pelo crime do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, em razão da prescrição da pretensão punitiva. O recorrente sustenta que os elementos de prova seriam suficientes para embasar a condenação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para
dar ensejo

à
condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, conforme narrado na denúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria delitiva revela-se duvidosa, não estando suficientemente comprovada nos autos. O depoimento da vítima em juízo apresentou contradições quanto ao reconhecimento do réu como partícipe do crime, especialmente no que tange à sua real atuação no episódio.

2.
Os depoimentos dos policiais e da menor apreendida não são harmônicos nem conclusivos a ponto de superar a dúvida razoável quanto à efetiva participação do acusado no crime.

3.
O réu apresentou versão firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, negando envolvimento com o delito. A simples circunstância de estar no interior do veículo não se mostra apta, por si só, a
dar ensejo ao
juízo condenatório.

4.
Na ausência de prova segura e diante da fragilidade do acervo probatório, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, em respeito ao postulado da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório é frágil e não demonstra, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, a autoria delitiva. 2. A simples presença do réu no local dos fatos, desacompanhada de outros elementos autônomos de prova, não é suficiente para a condenação. 3. O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado sempre que persistir dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, I e II, do CP; art. 244-B, da Lei n. 8.069/90; art. 5º, LVII, da CF/88; art. 155
,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023 E TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
, que
julgou improcedente a pretensão acusatória
para
absolver FÁBIO ROBERTO SOUZA DUARTE
das sanções do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (por três vezes), bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 244-B
,
da Lei n. 8.069/90, em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme se vê na sentença constante do Id.
320567894
.

Inconformado
, o Ministério Público
aleg
a que a sentença deve ser reformada, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelado. Requer, ao final, o provimento do recurso para condenação nos termos da denúncia
(Id. 320567900).

Em contrarrazões
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
320567903
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
329488358
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na
denúncia
acerca dos fatos:

(...). III- DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente o denunciado FÁBIO ROBERTO, a Adolescente infratora e outros dois comparsas, chegaram ao local do crime no veículo da marca
vw
, modelo gol, cor prata, placas JHR-6050, registrado em nome do terceiro FLUVIO ALBERTO SOUZA DUARTE, gravado com ônus de alienação fiduciária a favor da financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A (fls. 51 e 77-A).

Apurou-se que dois Comparsas, não identificados, desceram armados, do veículo gol, quando, assustada, a vítima JAMIL foragiu do local do crime, momento em que os assaltantes teriam realizado disparos com a arma de fogo na sua direção, e, subtraído a motocicleta do ofendido BENEDITO.

Em seguida, o Acusado e seus comparsas também foragiram do local do crime, na posse da motocicleta do Ofendido.

Acionou-se a polícia militar que, após perseguição ao denunciado FABIO ROBERTO e seus comparsas, logrou prendê-lo em flagrante delito e apreender a adolescente infratora MILENA, oportunidade em que ambos confessaram as autorias delitivas, sendo que os
co-autores
empreenderam fuga para um matagal.

O delegado de polícia deixou de esclarecer nos presentes autos se,
por ventura
, durante a perseguição ocorreram disparos de armas de fogo, quer pelos policiais militares, quer pelos assaltantes; e. se tais disparos atingiram as partes envolvidas, outras Pessoas (a população) E coisas.

Por isto, durante a instrução criminal, caberá elucidar se
por ventura
as partes envolvidas e outras Pessoas (a população) sofreram lesões corporais ou morte, decorrentes desses possíveis disparos de armas de fogo, a caracterizar delito mais grave, quanto a este momento fático específico, especialmente homicídio doloso.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado FABIO ROBERTO negou a autoria do enfocado delito patrimonial (fls. 14/15).

Apenas ouvida pela autoridade policial, a adolescente infratora MILENA, negou ter agido com dolo, contudo, indicou com clareza, para os policiais militares, em que local estava ocultada a motocicleta do ofendido BENEDITO; e ainda, delatou o denunciado FABIO ROBERTO (fls. 10/11).

A motocicleta da vítima foi apreendida, devolvida para seu dono, e avaliada, de forma indireta, no total de R$7.282,00 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais), como vemos de fls. 22, 23 e 63.

Outras coisas foram apreendidas em poder do acusado FABIO ROBERTO e sua
Comparsinha
, especialmente aparelhos celulares que
contem
dados que podem levar ao esclarecimento das identidades dos demais assaltantes.

O delegado de polícia requisitou a feitura de perícia técnica sobre o local do crime, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, conforme vemos do expediente da coordenadoria de perícias externas de fls. 123/124.

A autoridade policial afirmou no relatório de fls. 80/86 que o denunciado FABIO ROBERTO e a adolescente infratora MILENA teriam cometido outro assalto a mão armada, em face de Vítima não especificada, quando igualmente subtraíram uma motocicleta, que é objeto do famigerado Autos de Investigação Preliminar DERFVA n
.
748/2016, portanto, sem o imprescindível controle do Poder Judiciário e do titular da ação penal.

Conforme vemos do relatório do sistema

apolo
/MT, encartado nos presentes autos, o acusado FABIO ROBERTO é reincidente, vez que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é contumaz e perigoso fls. 118, IV - DOS OUTROS PEDIDOS: ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

(...).

F) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO FABIO ROBERTO, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (03 VEZES = 03 VÍTIMAS) C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/1990 E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. CUIABÁ (MI), OS DE JULHO DE 2016.
(...). (Id. 320567367 – p.
12-20
)
.

Sobreveio a sentença julgando que julgou improcedente a pretensão acusatória para absolver
o apelado
das sanções do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (por três vezes),
bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme se vê na sentença constante do Id. 320567894.

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para formar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva. (Id. 320567900).

Todavia, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se demonstrada, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id. 320567367 – p.
22
),
termos de depoimento (Id. 320567367 – p.
23-27
),

termo de declaração (Id. 320567367 – p.28-31),
boleti
ns
de ocorrência n. 2016.61549
e 2016.61521
(Id. 320567367 – p.
38-41 e 43-44
)
, termo de apreensão (Id. 320567367 – p.
45
)
e
depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal
,
no que tange à
autoria
delitiva,
esta
se revela altamente questionável e juridicamente insustentável para efeito condenatório.

Na fase inquisitorial a vítima
BENEDITO ALEXANDRE DE AGUIAR
declarou que:

QUE estava na companhia de um colega, foi quando viu um
veiculo
gol de cor prata vir devagarzinho, viu quando dois caras desceu do
veiculo
e vieram a pé, QUE o
veiculo
passou em frente ao bar e passado uns cem metros do bar, ele parou, e os dois suspeitos adentraram no bar, onde um estava armado com revolver, e este, mandou todos deitarem no chão e disse ser um assalto, QUE queriam dinheiro, e como não tinha, ele efetuou três disparos de arma de fogo na parede, e dois disparos direção do declarante, não chegando a acertar, e como não encontraram dinheiro, pegaram a moto do declarante da marca
broz
150 de cor verde, a qual estava com a chave na ignição, QUE o qual portava a arma de fogo montou na garupa e o outro conduziu a moto, direção ao veículo gol, QUE a moto e veiculo seguiram direção de Cuiabá,
QUE o declarante viu que no interior do veículo o qual estava de vidros abaixados, havia um homem e uma mulher, a mulher estava no banco do lado do motorista, mais não deu para se atentar as características dos mesmos,
QUE o declarante não anotou a placa do veículo, QUE tão logo estes saíram o declarante acionou a polícia militar no local, QUE o declarante estava na delegacia registrando ocorrência policial, quando o policial militar ligou no seu celular tendo dito que haviam recuperado a sua motocicleta, e orientou para que deslocasse até esta unidade de polícia,
QUE nesta delegacia encontravam-se detido uma mulher e um homem, QUE não foram eles quem os assaltaram, QUE não e capaz de os reconhecerem, se são os mesmos que estavam no interior do veículo Gol dando suporte aos bandidos, pois estava distante e não deu para ver a características dos mesmos,
QUE os policiais militares lhes apresentaram um aparelho celular onde o declarante pode reconhecer o suspeito o qual
Ihe
apontou a arma de fogo e lhe subtraiu a motocicleta, QUE este a
policia
não prendeu, este conseguiu se embrenhar na mata e fugir na companhia do comparsa; que a moto perfez o valor de F$ 6,500,00, fora o documento
termo de declaração (...). (Id. 320567367 – p.28-29). (grifos meus).

Em juízo, a vítima alterou seu depoimento, narrando que quatro pessoas teriam participado do fato, dois homens que desceram do carro e ingressaram no bar e um casal que permaneceu no interior do veículo dando cobertura à ação. Esclareceu que reconheceu, na delegacia, apenas o casal que estava no automóvel, mas ao detalhar a dinâmica do fato afirmou expressamente que
o motorista eu não vi, ficou dentro do carro
, o que revela que não teve contato visual direto com o condutor no momento do roubo, limitando-se a associá-lo ao contexto geral da ocorrência. Ainda assim, em outro trecho, confirmou que
esse motorista que foi preso e mais a mulher
eram as pessoas que estavam no carro e que teriam dado suporte à subtração, reforçando que ambos não desceram armados nem efetuaram disparos, sendo sua identificação fundada
,
sobretudo
,
na passagem anterior pelo bar, horas antes do crime, quando teriam parado para comprar refrigerante com os vidros abertos, e na posterior informação de que foram eles, já presos, que levaram a polícia até o local onde a motocicleta fora abandonada
(Id. 320567883).

Em narrativa diversa, o apelado
FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE
, na delegacia narrou os seguintes fatos:

(...). QUE, nesta data Dor volta das 16:00 horas foi para
o ponte
de ferro na companhia da sua amiga MILENA, onde no. rio encontrou-se com o seu conhecido "vulgo neguinho", onde este estava na companhia de um outro rapaz, desconhecido do interrogado, ambos ingeriam bebida alcoólica, QUE neguinho lhe pediu uma carona,
ate
perto de uma igreja, naquela comunidade, QUE por volta das 18:00 deixou os dois perto de um bar, QUE seguiu, QUE não parou o seu
veiculo
, QUE não viu o que neguinho fez, QUE passado cerca 40 minutos próximo a ponte de ferro, foram detidos por uma VTR da PM, QUE estes os abordaram, e perguntou cadê os guris, cadê o revolver, QUE
respondeu
a eles
qu
e
não sabia, QUE eles agrediram o interrogado com murros e chutes e joelhadas, colocou o revolver na cabeça do interrogado dizendo que iria matar, QUE posteriormente retornaram e foram procurando no mato
ate
encontrarem a moto escondida, QUE não sabia onde a moto estava, QUE desconhecia que MILENA soubesse onde estava a moto, QUE o interrogado e MILENA ficaram a todo tempos separados, um em uma VTR e outro em outra, QUE nega ter esperado os suspeitos próximo ao bar para lhe dar fuga, QUE desconhecia que iriam praticar o delito, apenas lhe deram uma carona, QUE não viu que eles estivessem armado com arma de fogo, diante dos fatos ambos foram encaminhados para esta delegacia; (...). (Id. 320567367 – p.
34-35
).

Em juízo, o apelado
negou de forma categórica qualquer participação no assalto que resultou na subtração da motocicleta da vítima. Afirmou que não é assaltante, que não roubou moto de ninguém, que não portava arma de fogo no dia dos fatos e que, no momento da abordagem policial, estava apenas na companhia de uma adolescente de prenome Milena, dentro de seu veículo, sem qualquer objeto
ilícito.

Quanto
à dinâmica do episódio, declarou que, naquele dia, teria ido “tomar banho de rio” e que embora conheça os dois rapazes que estavam em sua companhia horas antes dos fatos, limitou-se a deixá-los em local diverso, próximo a um rio seco, afirmando que, dali em diante, seguiu apenas com a menor e não sabe o que eles fizeram depois. Sustentou

que se esses indivíduos praticaram o assalto
n
o bar e roubaram a motocicleta da vítima, tal conduta não guarda relação com ele, insistindo que “não tem nada a ver” com o crime e que não estava com eles na hora do roubo.

Confrontado com o teor de seu depoimento prestado na delegacia, no qual constou que estava na companhia de dois rapazes e que os teria deixado nas proximidades de um bar, bem como com a declaração da menor que relatou versão semelhante (de que teriam deixado os dois próximos ao local e, em seguida, ocorreu o roubo), buscou afastar a vinculação com o assalto, dizendo que não os deixou “próximo ao bar”, mas apenas em outro ponto, reiterando que se de lá eles seguiram para praticar o crime, isso se deu sem sua participação e sem seu conhecimento
(Id. 320567883).

Diante do exposto, verifico que não há prova segura quanto à autoria delitiva, revelando-se o conjunto probatório frágil e insuficiente para amparar um juízo condenatório. Embora, em juízo, a vítima tenha atribuído o crime ao apelado, seu relato mostra-se permeado de contradições, pois na fase policia
l
não soube identificar com segurança os assaltantes nem as pessoas que teriam prestado apoio no interior do veículo, tampouco descreveu com precisão características físicas ou o modelo do automóvel, o que compromete sensivelmente a credibilidade de sua narrativa.

Quanto às declarações dos policiais na fase inquisitorial e ao depoimento de VILMAR
SILVERIO DE SOUZA
em juízo, verifica-se que este último apenas ratificou o boletim de ocorrência sem acrescentar dados concretos ou autônomos sobre a dinâmica do roubo ou sobre a efetiva participação do apelado. Embora a palavra de agentes públicos possua relevante valor probatório, exige-se que venha respaldada por outros elementos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Os depoimentos do apelado, por sua vez, são firmes e coerentes na negativa de participação no delito, o que, diante da fragilidade das demais provas, contribui para aumentar a dúvida sobre a autoria.

Na ausência de certeza impõe-se a absolvição, sem que isso signifique declaração de inocência, mas sim reconhecimento de que o Estado não logrou êxito em comprovar, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a responsabilidade criminal do acusado.

O princípio
in dubio pro reo
é um dos pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional (art. 5º, LVII, CF/88).

Renato Brasileiro, diz:

(...)
.

o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2ª Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

(...)
.

“
A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).”

“O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa do oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo, esses indícios não se transformaram em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
FÁBIO
, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi o autor do crime perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria, somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo delito perpetrado, conforme consignado na sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Em caso semelhante,
esta
Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a sentença que o absolveu da imputação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/
2024
). (grifos meus).

Pelo que há nos autos, verifica-se uma nebulosidade fática que enseja uma confusão nos depoimentos, o que leva à dúvida razoável o suficiente para conduzir à absolvição do apelado.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025